Tribunal: TJPA
Processo: 0005918-81.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005918-81.2020.8.14.0401

APELANTE: HERESSON CARLOS FURTADO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR, BASTANDO COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO MENOR. PROVA SEGURA. MATÉRIA SUMULADA. ENUNCIADO Nº 500 DO STJ. DOSIMETRIA. AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. PENA QUE FICARIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS ESPECÍFICOS PARA A MENSURAÇÃO. JUÍZO QUE APLICOU O PATAMAR DE 1/8 (UM OITAVO) DE FORMA CORRETA. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de corrupção de menores, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais. Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
In casu
, a participação do adolescente resta cristalina, formando um arcabouço probatório suficiente à condenação.

2. O Código Penal não estabelece valores determinados para aplicação de atenuantes e agravantes, cujo critério está subordinado ao livre convencimento do julgador, segundo sua percuciente análise do caso concreto. Cabe ao livre convencimento do julgador estabelecer qual o percentual que deve ser usado para reduzir a pena, o que foi prontamente atendido e estabelecido pela magistrada
a quo
, que, por discricionariedade, reduziu a reprimenda do apelante em 1/8 (um oitavo) na segunda fase da dosimetria, após constatar a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, nada havendo que se reparar neste aspecto, principalmente porque se reduzisse em 1/6 (um sexto), a pena ficaria aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Sumula nº 231 do STJ, na segunda fase do procedimento trifásico.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Heresson Carlos Furtado Lopes
(nascido em
26/11/2001
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
01/12/2022
, doc. ID 12679732, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Capital/PA,
Dra. Suayden Fernandes Silva Sampaio
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, bem como ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática das condutas delitivas tipificadas no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB (
roubo majorado –
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
) c/c o art. 244-B do ECA (
corrupção de menor –
01 (um) ano de reclusão
), em
concurso formal
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 12679669) que, no dia
14/03/2020
, por volta das 20h30min.,
Antônio Carlos Aleixo Vaz
foi vítima de roubo praticado pelo acusado
Heresson Carlos Furtado Lopes
, na companhia de um
adolescente W. C. L. C.
, de 14 (quatorze) anos à época, que anunciaram o assalto na baixada da
Gentil Bittencourt
com a
Barão de Mamoré
,
mediante violência e grave ameaça
, subtraindo pertences pessoais do ofendido.

Segundo apurado, a vítima que exerce a
profissão de taxista
, encontrava-se parado na
Barão de Igarapé Miri
, quando o acusado e o adolescente pediram que fosse feito uma corrida até a
Praça de São Brás
, tendo a vítima aceitado e iniciado a corrida, com um sentado ao seu lado e o outro no banco traseiro do veículo. Ao chegar na baixada da
Gentil Bittencourt
com a
Barão de Mamoré
, os nacionais
anunciaram o assalto
e o que estava no banco traseiro, acomodou-se atrás da vítima e deu um golpe chamado de “mata leão”, enquanto o outro passou
a revistar e tirar os pertences da vítima
.

Os policiais militares que fizeram a
prisão em flagrante
do denunciado encontravam-se no ponto base na esquina da
Travessa Guerra
com a
Rua dos Mundurucus
, quando a vítima jogou o carro em cima e saiu gritando:
“esses dois estão me assaltando”
, momento em que fizeram a abordagem e
encontraram o acusado e o adolescente dentro do veículo, com uma faca de mesa e um simulacro, além dos objetos do roubo
, quais sejam: aparelho celular da vítima, quantia de R$ 15,00 (quinze reais) e um relógio. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, tendo o acusado informado o nome de seu irmão como seu (
Adriano Furtado Lopes
), contudo, após investigação, descobriu-se, na verdade, que ele se tratava de
Heresson Carlos Furtado Lopes
.

O acusado foi ouvido na delegacia e
confessou a conduta delituosa
, declarando
“que confessa que juntamente com o adolescente W. C. L. C. assaltou um taxista e que alega que deu um nome falso”
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12679744), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugna pela
reforma da sentença condenatória
, com a consequente
absolvição
do apelante

do crime descrito no art. 244-B do ECA
(corrupção de menor)
, pela
insuficiência probatória
, tendo em vista que
o menor quis praticar o delito em proveito próprio, não tendo sido constrangido pelo acusado
. Para a defesa, em que pese o STJ tenha editado a
Súmula nº 500
, tratando do referido delito enquanto crime formal trata-se de decisão que contraria o próprio preceito primário da norma penal incriminadora, que determina a comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação, fatos que não podem ser presumidos e sim devidamente confirmados na esfera judicial.

Clama também pelo
reconhecimento das 02 (duas) circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea)
, com a diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), e não no valor de 1/8 (um oitavo), conforme aplicado pelo juízo, em face da Súmula nº 231 do STJ. Assim, para a defesa,
o juízo monocrático errou, pois deveria ter aplicado a pena no mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12679750), o digno representante ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando que
o recurso seja conhecido, porém provido parcialmente
, sem especificar qualquer motivo para tanto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso interposto, a fim de que sejam mantidos ilesos todos os termos da sentença (parecer doc. ID 12878838).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório pela insuficiência probatória no que se refere ao crime de corrupção de menor.

O cerne do presente apelo insurge na comprovação ou não do crime de corrupção de menores pelo acusado
Heresson Carlos Furtado Lopes
.

Sustenta a defesa que o édito condenatório foi consubstanciado em um
conjunto probatório frágil
, insuficiente para comprovar a autoria delitiva do apelante no crime que lhe está sendo imputado (
corrupção de menor
), já que
seria necessária a comprovação de que o adolescente teve a vontade individual constrangida pelo apelante, não tendo sido verificado o estado de vulnerabilidade do menor
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dão conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Consta da exordial acusatória que,
Heresson Carlos fora denunciado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP e art. 244-B do ECA
, por ter,
juntamente com um menor de idade, sob grave ameaça, subtraído da vítima Antônio Carlos Aleixo Vaz, seus pertences pessoais, como aparelho celular, dinheiro e relógio
.

O que se constata dos autos é que o denunciado colaborou ou facilitou a corrupção do menor
W. C. L. C.
, de
14 (quatorze) anos de idade
, conforme
data de nascimento (24/04/2005)
, nos termos da cópia da
Certidão de Nascimento
do adolescente constante no doc. ID 12679600 dos autos, praticando com ele a infração penal prevista no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB.

O
crime de corrupção de menores
, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a
vulnerabilidade/hipossuficiência do menor
, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que
o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor
.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NATUREZA FORMAL.
SÚMULA 500/STJ. I- A 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que
o crime de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e atualmente inscrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - é delito formal.

II- Tratando-se de crime formal, basta à sua consumação que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo irrelevantes as consequências externas e futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.
III- Agravo Regimental improvido. (
STJ - AgRg no REsp: 1378870 MG 2013/0134830-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2014
)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR.

1. O STJ, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF, consolidou entendimento de que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, possui natureza formal, não sendo necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no REsp: 1371942 SP 2013/0063524-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013
)

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Carmen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.
2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação.

3.
In casu
, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento.
4. A
mens legis
da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (
STF - RHC: 108442 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012
)

A simples participação de menor de 18 (dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores
, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Tal alegação não agasalha melhor sorte, em face do entendimento já sumulado do STJ, desde 2013, corporificado no seguinte texto:

Súmula nº 500, STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Sendo assim, não há como acatar a tese de insuficiência de provas, devendo ser afastado o pleito absolutório. O conjunto probatório existente nos autos demonstra a
culpabilidade do apelante
e a absoluta improcedência das alegações contidas nas razões recursais.

Dessa forma, a sentença proferida pela magistrada
a quo
foi
extremamente acertada
, não merecendo qualquer reparo.

2. Do aumento do
quantum
de redução da pena pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes.

No que tange ao pleito para que seja
alterado o
quantum
redutor relativo à incidência das atenuantes
insculpidas no art. 65, inciso I (
menoridade relativa
) e no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Códex Penal (
confissão espontânea
), para a
fração de 1/6 (um sexto)
, reduzindo-se a reprimenda do apelante para o mínimo legal de 04 (quatro) anos, verifica-se que
a pretensão arguida não possui amparo legal
, em face da ausência de previsão específica na Lei Substantiva Penal, que estabeleça parâmetros para a minoração da reprimenda na etapa intermediária do cálculo penalógico,
sendo tal dosagem reservada à discricionariedade do Juízo sentenciante
, segundo sua percuciente análise do caso concreto, desde que o
quantum
redutor tenha valor significativo perante a pena-base fixada.

Não se ignora a existência de entendimentos jurisprudenciais e doutrinários que admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto) em comparação com as causas de aumento ou diminuição específicas.
Tal técnica, no entanto, não se revela absoluta, sobretudo quando a redução promovida pelo julgador se afigura proporcional e razoável à pena cominada
, ainda que não se servido de tal parâmetro, como na hipótese
sub examine
.

A esse respeito, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NO ÂMBITO DO
WRIT
. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (...) 3.
O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de circunstância legal (atenuantes e agravantes), cabendo ao juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto.
(...) 5.
E inexistindo ilegalidade patente, o quantum de diminuição a ser implementado em decorrência da atenuante fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do
habeas corpus
.
6. Ordem de habeas corpus não conhecida. (STJ, HC 286.667/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL. REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. TEMA NÃO ANALISADO NA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA QUE JÁ FOI JULGADA EM HC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182/STJ. ATENUANTE. CONFISSÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2.
Quanto à fração utilizada para reduzir a pena em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante, este Sodalício tem entendido que a dosagem do decréscimo depende do juízo de razoabilidade e proporcionalidade do julgador, haja vista que o Código Penal não estabeleceu limites neste particular.
(...) 4. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1250816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 11/06/2014) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, §1º, CP). (...)
DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DE 1/6. DISCRICIONARIEDADE. O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a aplicação das atenuantes e agravantes, cabendo ao Magistrado, dentro de um juízo discricionário, estabelecer o quantum a ser reduzido ou majorado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (...). (TJGO - APR: 02073461320178090158, Relator: Des. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2018) (grifo nosso)

Não destoa o entendimento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA QUANTO AOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. REPRIMENDA MANTIDA ENTRE O PATAMAR MÍNIMO E MÉDIO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO). INSUBSISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA CONFIGURADA. IMPROVIMENTO. (...) 2.
Não se constata ilegalidade quanto à fração utilizada para reduzir a pena em função da atenuante da confissão espontânea, pois cabe ao magistrado, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, fixar a referida diminuição, tendo em vista que o Código Penal não estabeleceu os seus limites.
3. Inviável a supressão da causa de aumento do concurso de pessoas, por se tratar de circunstância objetiva o fato de o crime ser praticado por mais de um indivíduo, tornando a ação delituosa mais perigosa e ocasionando maior temor à vítima. 4.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO à unanimidade. (TJE/PA, 201330275228, 136172, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 22/07/2014, Publicado em 24/07/2014) (grifo nosso)

Diante do exposto, cabe ao livre convencimento do julgador estabelecer qual o percentual que deve ser usado para reduzir a pena, o que foi prontamente atendido e estabelecido pela magistrada
a quo
, que, por discricionariedade,
reduziu a reprimenda do apelante em 1/8 (um oitavo) na segunda fase da dosimetria
, após constatar a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, nada havendo que se reparar neste aspecto,
principalmente porque se reduzisse em 1/6 (um sexto), a pena ficaria aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Sumula nº 231 do STJ
.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023